Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. REALIZADA. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória que extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito por mais de 30 (trinta) dias. 1.1. Em suas razões, a parte autora requer a cassação da sentença aduzindo que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, e não ter havido manifestação do réu quanto ao abandono da causa.
2. No caso em análise, tendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, o juízo intimou a parte requerente pessoalmente, via sistema, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, entretanto, mais uma vez, o prazo transcorreu sem atendimento. 2.1. Considerando que a instituição financeira mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), foi realizada, na origem, a sua intimação pessoal, via sistema.
3. Tendo em vista que as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006), correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor que, intimado pessoalmente via sistema, deixou de promover o andamento do processo. 3.1. Precedente: “Restando demonstrado que o Banco Autor é "parceiro para expedição eletrônica" e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.” (00188386020168070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/4/2021).
4. Apelação não provida.